Tribunal: TJMT
Processo: 1013220-93.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA FERREIRA DE LIMA - CPF: 023.922.801-42 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1013220-93.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente:

LUANA FERREIRA DE LIMA

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA AUTORA. REGISTRO FOTOGRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 4.570,19 (quatro mil quinhentos e setenta reais e dezenove centavos)

2.

Na espécie, a consumidora alegou na exordial ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, o Recorrente se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC no 2561713-5 localizada na Rua Joel Nassarden, Jardim Outo Verde, Várzea Grande, que se encontra sob a sua titularidade com débitos em aberto.

3.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4.

No caso
sub examine
, além de apresentar o histórico de consumo da unidade consumidora da autora desde 2016 comprovou que em 12/03/2022 a autora realizou a solicitação de recuperação de acesso digital, através do canal de atendimento online, oportunidade em que encaminhou selfie juntamente com documento pessoal.

5.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

6.

Entretanto, considerando que somente o consumidor recorreu objetivando a majoração da condenação a título de danos morais fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do arbitramento da condenação por danos temporais de forma autônoma,
é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

7.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

8.

Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022